Tribunal: TJMT
Processo: 0002173-20.2018.8.11.0087
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002173-20.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER - CPF: 951.941.691-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER - CPF: 951.941.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

Impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais.

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0002173-20.2018.8.11.0087

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência,

proposta por Edilma Fernandes Nogueira Xavier, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a fornecer mensalmente à Requerente o fármaco “ursacol 300mg”, conforme receituário médico.

Não houve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustenta apenas a necessidade de condenação do ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do órgão.

O Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento deste.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 30240487, opina pela
suspensão do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão em apreço.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pela Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência, proposta
por Edilma Fernandes Nogueira Xavier
, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do
Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a fornecer mensalmente à Requerente o fármaco “ursacol 300mg”, conforme receituário médico

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela Apelante, tenho que o recurso deve ser
desprovido.

Explico melhor.

Inicialmente, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que
a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC n. 80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ORTOPÉDICO – ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
– MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão ou sentença que determina a disponibilização imediata de medicamento é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ
. 5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(N.U 1000767-61.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020)
[Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021